Tribunal: TJSP
Processo: 0005982-54.2011.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TUBERCULOSE E DOENÇA DE POTT - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – CABIMENTO EM PARTE - JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO ESCLARECIMENTO PERICIAL - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO

Ementa:

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TUBERCULOSE E DOENÇA DE POTT - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – CABIMENTO EM PARTE - JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO ESCLARECIMENTO PERICIAL - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000995405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0005982-54.2011.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
SANDRA PEDROSO DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0005982-54.2011.8.26.0472
COMARCA: PORTO FERREIRA
APELANTE: SANDRA PEDROSO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18319
ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

TUBERCULOSE E DOENÇA DE POTT - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA
AUTORA

CABIMENTO
EM
PARTE
-
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA
-
LAUDO
MÉDICO
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E
LIAME
OCUPACIONAL
RECONHECIDOS

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA
DA JUNTADA DO ESCLARECIMENTO PERICIAL -
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
SENTENÇA REFORMADA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Sandra
Pedroso de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando,
em síntese, que se tornou inapta para as atividades laborativas, em decorrência de
tuberculose e doença de Pott, que lhe atinge a coluna, em razão do agravamento da
infecção pulmonar, atribuídos às condições agressivas do trabalho da obreira como
porteira de hospital. Postula o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário e
sua conversão em aposentadoria por invalidez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Regularmente citado, apresentou o INSS contestação
às fls.241/247, pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se
a
perícia
médica
(fls.
297/305,
complementado às fls. 354/364).
A sentença de fls.339/393 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou a vencida ao pagamento de custas, despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em R$300,00, observada a gratuidade
concedida.
Inconformada, a autora interpôs apelação às fls.
396/408 pugnando, preliminarmente, pela antecipação de tutela para implantação
imediata do auxílio-doença. No mais, argui cerceamento de defesa, ante a
impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, alega, em suma, que é
portadora de tuberculose adquirida no exercício do trabalho, que se agravou
afetando a coluna vertebral (Mal de Pott). Afirma, ademais, que apesar da cessação
do pagamento de contribuições, não há que se falar em perda da qualidade de
segurada, visto que as provas demonstram a presença de afecção pulmonar desde a
época em que mantinha vínculo empregatício.
Contrarrazões às fls. 413
Em Sessão realizada no dia 11.06.2013, o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica (430/434).
Adveio o novo laudo às fls. 441/446.
Por decisão de fls. 462, foi determinado o retorno dos
autos ao perito para esclarecimentos, os quais foram prestados às fls. 559/560 e 580,
tendo a autora se manifestado às fls. 585/587.
É o relatório.
Primeiramente, anoto que as críticas lançadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
autora a respeito do teor da prova pericial produzida em Primeiro Grau foram
superadas pela conversão do julgamento em diligência e renovação da prova médica.
Ademais, não há que se falar em perda da qualidade de
segurada, pois o conjunto probatório carreado aos autos, notadamente os relatórios
médicos (fls. 52/66 e 133/172), bem como a perícia judicial (fls. 300/305),
demonstra que a obreira, ora apelada, já ostentava incapacidade laborativa ao
término de seu vínculo empregatício.
No mais, o recurso comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de tuberculose pulmonar e doença de Pott, atribuídos às
condições agressivas de trabalho da autora.
Produzida a avaliação médica em Primeiro Grau, o
laudo realizado atestou a presença de incapacidade parcial e temporária sem,
contudo, trazer informações mais seguras sobre o grau de incapacidade ostentado,
bem como sobre o nexo causal entre a lesão diagnosticada e o trabalho
desempenhado pela obreira, o que resultou na conversão do julgamento em
diligência por esta Corte (fls. 430/434).
Renovada a prova médica nesta Instância, o laudo
assentou quanto ao nexo causal: “A Autora, apesar de trabalhar como vigilante,
executando além de seus serviços, atividades de transportar pacientes com gama
variada de patologias, sendo, portanto, considerada como profissional com serviços
em ambiente hospitalar. Existe nexo causal entre sua enfermidade (tuberculose
pulmonar) com características de apresentar multi resistência aos quimioterápicos
habituais. Doença de cunho ocupacional” (fls. 445).
No que tange ao grau de incapacidade ostentada pela
obreira, nos esclarecimentos prestados, o expert afirmou: “(...) meu parecer que a
sequela advinda da tuberculose óssea e com comprometimento de parte da coluna é
parcial e definitiva” (fls. 580).
Observa-se que a Lei n° 8.213/91 que dispõe sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Planos de Benefícios da Previdência Social, estipula em seu texto legal os requisitos
necessários para a concessão do auxílio-acidente:
“Art.86: O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução
da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia”.
No mesmo sentido, estipula o artigo 104 do Decreto
3.048/99:
“Art.104: O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado empregado, exceto o
doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado
especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar
sequela
definitiva,
conforme
as
situações
discriminadas no anexo III, que implique:
I - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e se enquadre nas situações
discriminadas no Anexo III;
II - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e exija maior esforço para o
desempenho da mesma atividade que exerciam à
época do acidente; ou
III - impossibilidade de desempenho da atividade que
exerciam à época do acidente, porém permita o
desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia médica
do Instituto Nacional do Seguro Social”.
Portanto, diante da conclusão do laudo médico-pericial
aqui produzido, tenho que no caso é de se impor a reforma do julgado para o
consequente decreto de procedência do pedido, condenando o INSS a pagar à autora,
o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
juntada do esclarecimento prestado pelo perito (03.12.2019 fls. 579/580), pois
somente nesta ocasião foi possível constatar o grau de incapacidade ostentada pela
autora, mais o abono anual, com a ressalva de que o pagamento correspondente
ficará suspenso no período posterior em que esteve a autora no gozo de auxílio-
doença em razão do mesmo mal aqui diagnosticado, conforme dispõe o artigo 104,
parágrafo 6o, do Decreto no 3.048/99.
Anoto que, como não se trata de incapacidade total
para toda e qualquer atividade laborativa, como bem assentado na prova médica,
resta claro que não é caso de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-
doença, como requer a autora apelante.
Ademais, conquanto o pedido formulado pela obreira
seja direcionado ao restabelecimento do auxílio-doença, bem como a concessão de
aposentadoria por invalidez, o julgador não está adstrito ao pedido inicial, ante a
relevância da questão social envolvida, sem que se configure julgamento extra
petita. Se o conjunto probatório indicar a concessão de benefício diverso daquele
pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da fungibilidade dos
benefícios previdenciários.
No tocante aos honorários advocatícios, por se tratar
de condenação ilíquida, a definição do percentual relativo à verba honorária somente
ocorrerá quando liquidado o julgado, já considerada a sucumbência recursal, nos
exatos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11, do atual Código de Processo Civil,
observado o disposto na Súmula n° 111, do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo
o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de
liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei
n° 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal
prevista para caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque
não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator